Tribunal: TJDFT
Processo: 0729695-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EMPRÉSTIMO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO. DOBRO. INCABÍVEL. ENGANO. JUSTIFICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam fundamentada e especificamente a decisão recorrida.

2. A ausência de prova do fato violador dos direitos da personalidade impede o prosseguimento na análise dos demais requisitos da configuração de dano moral e inviabiliza a fixação da consequente reparação pecuniária.

3. O não atendimento imediato de suspensão de descontos em conta corrente de empréstimo legalmente contraído não ensejam, por si só, reparação por danos morais.

4. O consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, devidamente atualizado, exceto em caso de engano justificável. A restituição deve dar-se de forma simples, entretanto, quando configurado o engano justificável da instituição financeira.

5. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador está impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo porque houve a subsunção do fato à norma.

6. A fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser utilizada de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

7. Apelação desprovida.